Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-55.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-55.2022.8.14.0051

APELANTE: LEANDRO PAULO RAMOS FERREIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL (INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO). INÉRCIA DO APELANTE. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

RAZÕES RECURSAIS SE INSURGINDO CONTRA O MÉRITO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SIMETRIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O Magistrado de origem indeferiu a peti
çã
o inicial, extinguindo o processo principal sem resolu
çã
o de m
é
rito, uma vez que o Apelante permaneceu inerte quanto a determina
çã
o de emenda
à
inicial (inclus
ã
o do Estado do Par
á
no polo passivo).

2.
Verifica-se nas razões recursais, que o Apelante se insurge quanto ao motivo de indeferimento da tutela de urgência.
O Apelante não aponta o motivo pelo qual deixou de emendar a inicial, tampouco, discorre sobre a impossibilidade de extinção por ausência de emenda, ou alguma outra tese que pudesse se encontrar relacionada a real extinção do feito.

3.
Aus
ê
ncia de
simetria entre as raz
õ
es recursais e o que foi decidido em senten
ç
a. Necessidade de observ
â
ncia ao princ
í
pio da dialeticidade. Precedentes.

4. Apela
çã
o n
ã
o conhecida por manifesta inadmissibilidade.

5.
Em que pese o não conhecimento do Apelo, registra-se, à título de conhecimento, que esta Egrégia Corte Estadual possui entendimento pacificado de que, uma vez intimado para regularizar o polo passivo e não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial, persistindo a impossibilidade de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indefere a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, EM NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho à 1 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
nº 0800260-55.2022.8.14.0051
- PJE
)
, interposta
por LEANDRO PAULO RAMOS FERREIRA
contra
o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação anulatória ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Assim
, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 561 do Novel Código de Ritos
.
Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Aguarde-se o prazo recursal. Após, certifique-se e arquive-se, observando as formalidades legais. Expedientes necessários. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Autor afirma que o Magistrado de origem
deixou de observar pontos no processo os quais seriam essenciais para decidir a lide, uma vez que a petição de

ID n.º 54794702 informa que, diferentemente da conclusão do Juízo, o pleito do concurso público não acabou, pois, os aprovados em concursos da Polícia Militar do Pará, são divididos em turmas, e mesmo que se tenha chamado as primeiras, o candidato que permaneceu no certame na condição sub judice, pode ingressar nas turmas posteriores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação, uma vez que foi indevidamente eliminado do certame.

O Apelado apresentou contrarrazões, arguindo a sua ilegitimidade passiva e, de forma subsidiária, a ausência de ilegalidade na exclusão do Apelante do certame.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Verifica-se nas razões recursais que o Apelante se insurge quanto ao motivo de indeferimento da tutela de urgência, a qual fundamentou-se em perda do objeto, afirmando que não há perda do objeto, pois, em sede de concurso público ainda que tenha se encerrado a turma, o candidato em condição sub judice
pode ingressar nas turmas posteriores.

Em que pese a Tese do Apelante, verifica-se que o Magistrado de origem em nenhum momento extinguiu a ação por fechamento de turmas, tendo, em verdade, indeferido a petição inicial por ausência de emenda a petição inicial, pois, foi solicitado a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda, no entanto, o Apelante quedou-se inerte.

O Apelante não aponta o motivo pelo qual deixou de emendar a inicial, tampouco, discorre sobre a impossibilidade de extinção por ausência de emenda, ou alguma outra tese que pudesse se encontrar relacionada a real extinção do feito.

Sobre a situação em epígrafe, na qual o
Apelante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, necessário destacar o princípio
da dialeticidade, que determina, para fins de conhecimento do recurso, a necessidade da parte indicar os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. Neste sentido, Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha lecionam:

(...) A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124). (grifei).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifei).

Deste modo, inexistindo simetria entre as razões recursais e a razão de decidir utilizada em sentença, o não conhecimento da Apelação Cível é medida que se impõe.

Em que pese o não conhecimento do Apelo, registra-se, à título de conhecimento, que esta Egrégia Corte Estadual
possui entendimento pacificado de que, uma vez intimado para regularizar o polo passivo e não tendo sido atendida a determinação de emenda a petição inicial, persistindo a impossibilidade de citação da parte contrária, deve ser mantida a sentença que indefere a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito, senão vejamos:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNANIMIDADE.

1.

Sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados em concurso público, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 114 do CPC/2015, sob pena de nulidade da Sentença.

2.

Nesse sentido,
o Juiz deve oportunizar a Emenda da Inicial, para que o autor promova a citação dos litisconsortes necessários, na forma do Art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da Inicial
.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002914-72.2013.8.14.0048 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.2
. Conforme estabelece o artigo 284 do Código de Processo Civil/73, uma vez determinada a emenda da inicial pelo Juízo de piso, se a parte não supre a deficiência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito
.3. Diante do inconformismo da decisão que determina a emenda à inicial, é cabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez tratar-se de decisão interlocutória, o que não foi observado pela parte, dando azo a preclusão da matéria. Precedentes do STJ.4. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0015569-22.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2017). (grifo nosso).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por manifesta inadmissibilidade (ausência de dialeticidade), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024